Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-21.2024.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011060-21.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EDERSON LOPES LUZ - CPF: 788.170.721-68 (EMBARGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0006-22 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), F4 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.224.435/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011060-21.2024.8.11.0004

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS

EMBARGADO:

EDERSON LOPES LUZ

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, com declaração de inexigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 297.468 e nº 287.981.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão do acórdão quanto à análise da suficiência documental para a constituição do título executivo extrajudicial;

(ii) há contradição entre o reconhecimento da possibilidade de emenda da inicial e a extinção da execução sem oportunização dessa medida;

(iii) houve omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas;

(iv) a decisão foi proferida em dissonância com a jurisprudência do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão impugnado, sendo que as teses levantadas foram devidamente apreciadas e rebatidas na fundamentação.

4. A decisão colegiada reconheceu que os documentos apresentados pela exequente não atendiam aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 28, § 2º, da L. 10.931/2004.

5. A alegada contradição quanto à possibilidade de emenda da inicial foi expressamente enfrentada, com fundamentação na fase processual avançada e na ausência de elementos mínimos à constituição do título.

6. Os princípios invocados foram considerados de forma implícita no julgamento, o qual assegurou às partes ampla oportunidade de manifestação e produção de provas.

7. O recurso busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

8. A jurisprudência consolidada do STJ não exige a análise exaustiva de todas as alegações das partes, bastando a indicação dos fundamentos suficientes para a formação do convencimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão. 2. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC obsta a integração do julgado por meio dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 1.026, § 2º; L. 10.931/2004, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011060-21.2024.8.11.0004

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS

EMBARGADO:

EDERSON LOPES LUZ

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB BURITIS
contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução manejados por ÉDERSON LOPES LUZ, declarando a inexigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 297.468 e nº 287.981, com a consequente extinção da execução.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão. Alega que a decisão colegiada teria se omitido quanto à análise da tese de que a petição inicial da execução foi devidamente instruída com todos os documentos necessários à demonstração da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Sustenta que foram acostadas as cédulas de crédito, extratos e demonstrativos de débito contendo valores, encargos e períodos de apuração.

Aduz, ainda, que há contradição no acórdão ao reconhecer a possibilidade de concessão de prazo para emenda da inicial com base nos arts. 317 e 801 do CPC, mas, ao mesmo tempo, manter a extinção da execução sem oportunizar tal providência.

Acrescenta que o julgado também se omitiu quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, bem como quanto à divergência jurisprudencial existente no âmbito do próprio juízo de origem.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado, com pronunciamento expresso sobre os dispositivos indicados e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, as questões apontadas pela embargante foram todas devidamente apreciadas no v. acórdão impugnado.

A decisão colegiada foi clara ao afirmar que, embora a Cédula de Crédito Bancário ostente natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), sua exequibilidade está condicionada à existência de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004.

No ponto, restou expressamente consignado que os documentos acostados aos autos, notadamente os extratos e demonstrativos de débito apresentados, eram insuficientes para permitir a aferição da origem da dívida, das amortizações realizadas e da incidência dos encargos pactuados, à luz do que exige o § 2º do referido dispositivo legal. Destacou-se, inclusive, que os extratos eram genéricos e unilaterais, não evidenciando a evolução do saldo devedor.

Quanto à alegada contradição quanto à possibilidade de emenda da inicial, não há que se falar em vício. O colegiado enfrentou a matéria, reconhecendo que, embora existam precedentes que autorizem a emenda, no caso concreto tal providência não se mostrava razoável, diante da fase processual avançada e da comprovação mínima apta à formação do título executivo.

A fundamentação adotada no acórdão foi:
“verifica-se que o processo já se encontrava suficientemente instruído e com ampla participação das partes, não sendo razoável postergar ainda mais o feito para suprir deficiência que cabia à exequente sanar desde o ajuizamento da demanda”.
Logo, não se verifica qualquer incoerência lógica na conclusão adotada.

Quanto à invocação dos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, observa-se que, ainda que não citados expressamente, o acórdão os observou de forma implícita, pois assegurou à parte oportunidade de produzir prova documental ao longo do feito.

A extinção da execução não decorreu de formalismo excessivo, mas da inexistência de pressuposto essencial de validade da pretensão executiva.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026